Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL EXIGÊNCIA. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS APÓS O PRAZO. APÓS HABILITAÇÃO NA FASE PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. O edital é o instrumento convocatório no qual são definidos os critérios e as normas que regerão todo o procedimento licitatório, bem como as que serão aplicadas ao final para se formalizar a contratação do objeto licitado
2. Prevendo o edital a possibilidade de o licitante classificado na fase preliminar, independentemente da modalidade de pagamento, protocolizar cópia dos documentos listados no edital, ainda que dentre os documentos haja anotação inadequada, incompleta e/ou insuficiente, sob pena de desclassificação, razoável que se possa complementar com os faltantes posteriormente.
3. Não é possível ignorar a formalidade com a qual deve ser conduzido o processo licitatório, sendo cediço que o edital deve vincular os licitantes às suas exigências, mas não podem importar na imposição de formalismos exacerbados, já que o procedimento não se constitui um fim em si mesmo, ao contrário, tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mas, ao mesmo tempo, busca propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público.
3. Afigura excesso de formalismo a inabilitação da licitante cuja proposta foi a mais vantajosa para Administração Pública em razão da apresentação incompleta dos documentos necessários, haja vista a previsão de apresentação oportuna.
4. Apelação conhecida e não provida.